Tribunal: TJDFT
Processo: 0712474-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO COM 21 ANOS DE IDADE. FREQUÊNCIA ÀS AULAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no julgamento dos recursos de apelações interpostos por ambas as partes que, por unanimidade, o Colegiado conheceu dos dois recursos, deu provimento ao recurso do alimentante para exonerá-lo da obrigação de prestar alimentos ao filho maior de idade, e julgou prejudicado a apelação do alimentado.
II. Questão em discussão.
2. Alegação de omissão no julgado, sob a afirmação de ausência de apreciação pelo Colegiado da integralidade das argumentações e fundamentos indicados na apelação do alimentado.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
3.2. Os declaratórios não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar os limites do art. 1.022 do CPC.
3.3. Os presentes embargos declaratórios não objetivam afastar vícios no acórdão, ou ainda suprir-lhe deficiências. Mas, visam, tão somente, impugnar o próprio mérito do julgado.
3.4. Inexistência de vícios no acórdão.
IV. Dispositivo.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração serão desprovidos, pois trata-se de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 09.08.2021.